Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-83.2015.8.11.0010
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000445-83.2015.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE MORAES - CPF: 340.050.991-49 (RECORRIDO), ARLENE LOPES DA SILVA - CPF: 905.686.211-15 (RECORRIDO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), THAYNAN VILELA LOPES - CPF: 044.622.021-39 (RECORRIDO), ISADORA VILELA LOPES - CPF: 039.736.631-06 (RECORRIDO), LETICIA VILELA LOPES - CPF: 044.619.891-94 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA LUCIA DE MORAES - CPF: 340.050.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EVANDRO FRANÇA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELATO DE AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS POR POLICIAIS EM PRISÃO DE SUSPEITO – EXCESSO DE FORÇA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
ESTADO - ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS NO PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 115639041 - Pág. 2), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
para condenar o reclamado ao pagamento de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, cujo termo inicial da incidência da correção monetária se identifica com o momento da prolação da sentença, devendo ser corrigido pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), e juros de mora a partir do evento danoso, devendo incidir os índices de remuneração aplicáveis à caderneta de poupança, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor total da condenação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Absolvição dos agentes na esfera criminal;

2.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pela reforma da sentença monocrática.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a impossibilidade de inovação recursal e pugna pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo,
consoante o julgamento do IRDR nº 85560/2016
(id. 154022655 - Pág. 1), passo à análise do presente feito, em razão, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, apesar de reconhecer que foram juntados novos documentos em recurso inominado, não acolho a preliminar de inovação recursal, eis que a parte recorrida foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, tendo sido observado o contraditório e afastada a má-fé.

Segundo consta na petição inicial,
no dia 14 de fevereiro de 2012, o autor foi surpreendido e preso por dois agentes policiais e um delegado, ocasião em que sofreu com atos abusivos e ilegais de agressão física e psicológica.

Relata o autor que foi preso em flagrante sob a acusação de tráfico de entorpecentes, tendo sido encaminhado à Delegacia e submetido a vários choques elétricos e espancamento.

Anexa à inicial uma denúncia confeccionada em desfavor dos militares por diversos fatos criminosos, como tortura, prevaricação, abuso de autoridade, usurpação da função pública e outros.

O reclamado, em contestação, alegou ausência de comprovação do delito de tortura e requereu a improcedência do pedido inicial.

Pois bem, i
mportante assentar que no caso em tela, no qual se investiga a responsabilidade estatal pelas consequências de atos danosos praticados por agentes policiais e delegado, todos no exercício de suas funções, tem-se por caracterizada a hipótese de responsabilidade objetiva da Administração Pública.

Em caráter inicial, vale destacar que
eventual
absolvição
no juízo
criminal
somente repercute na
esfera
cível quando reconhecida a inexistência dos fatos ou afastada a autoria, subsistindo a possibilidade de apuração dos fatos no âmbito civil quando a
absolvição
se dá por falta de
provas
.

É neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. ABSOLVIÇÃO
CRIMINAL
POR INEXISTÊNCIA DO DELITO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS
INSTÂNCIAS
. CULPA NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO-PROBATÓRIO EM
INSTÂNCIAS
SUPERIORES. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem assevera que o fato de as
instâncias cível
e
criminal
serem
independentes
não basta para a confirmação da condenação dos réus nesta demanda, pois cabia ao Estado comprovar todos os elementos ensejadores da responsabilidade civil para que sua pretensão ressarcitória fosse acolhida, o que não aconteceu.
2. Nesse cenário, rever tais conclusões para reconhecer a responsabilidade
cível
dos agravados demandaria necessariamente a revisão das circunstâncias fático-probatórias dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Frise- se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da relativa independência entre as
instâncias cível
e penal, consigna que somente nos casos de absolvição
criminal
por inexistência do fato ou por exclusão da autoria há necessária vinculação com a esfera
cível,
o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Agravo Interno do Estado desprovido.

Desse modo, não prospera o argumento estatal de afastamento do dano moral por absolvição dos agentes públicos na esfera criminal, uma vez que o fundamento de tal medida foi a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a ausência de provas capazes de subsidiar o édito condenatório.

Ademais, a verossimilhança das alegações autorais está demonstrada por diversos elementos juntados aos autos, como o Termo de Depoimento da vítima dos fatos (id. 115638486 - Pág. 41), o depoimento das testemunhas Izaías Siqueira Ramos – Diretor da Cadeia Pública e Reinaldo Antônio Vessan Filho – Promotor de Justiça à época dos fatos, que estão transcritos no documento 115639038 - Pág. 4 e seguintes.

De forma detalhada, questionado acerca dos acontecimentos relatados nestes autos, o promotor de justiça que acompanhou o caso informou que: “
Recordo, recordo sim. Foram várias vítimas né, que o Evandro França foi uma das vítimas, se não me engano eram treze fatos criminais e vítimas de tortura se não me engano, acho que eram oito..
.” (id. 115639038 - Pág. 7).

Outro documento que reforça a credibilidade dos argumentos autorais é a declaração emitida em 16 de fevereiro de 2012 e subscrita pelo investigador de polícia Jaime da Silva, pelo diretor penitenciário Izaías Siqueira Ramos, pelo autor falecido e por um detento da sua cela, Paulo Rogério Melo de Souza, na qual há narração de que o denunciado Evandro disse que não iria para a Comarca de Rondonópolis, para fazer exame de corpo de delito, porque teria sido ameaçado de morte pelos policiais civis que efetuaram sua prisão.

Além disso, a certidão restou acompanhada de algumas fotos que podem indicar traços de agressões, conforme id. 115639011 - Pág. 2 e seguintes.

Merece destaque, também, o fato de que o magistrado que apreciou o processo criminal relatou, em sentença,
ter convicção de que a maior parte das vítimas de agressões esteja falando a verdade
, apesar de ter absolvido os agentes públicos em razão de falhas técnicas na formação probatória e ausência de prova da conduta delitiva.

Assim, a parte reclamada não conseguiu apresentar elementos quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de forma que prevalece o dever de indenizar.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Ademais, cumpre registrar que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo.

O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do ente estadual para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AGRESSÃO FISICA PERPETRADA POR POLICIAIS MILITARES EM ABORDAGEM DE ROTINA – ILEGALIDADE DO ATO – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
Demonstrada a ilegalidade da conduta dos policiais militares que, no exercício de suas funções, agrediram fisicamente o autor, o pagamento da indenização por dano moral é medida que se impõe.
O valor dos danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor (ente público) e a condição do ofendido. (N.U 0000339-33.2012.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, publicado no DJE 16/08/2018). Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATUAÇÃO EXCESSIVA DE POLICIAIS MILITARES – AGRESSÃO FÍSICA - FATOS COMPROVADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Verificada a ilicitude da conduta perpetrada pelos agentes policiais, cuja atuação se revelou violenta e excessiva, sem o devido preparo e desproporcional diante dos fatos narrados no processo, descabida a tese de que teria atuado no estrito cumprimento do dever legal para averiguação de conduta criminosa.
Não há como se afastar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso diante da atuação excessiva e violenta do policial, restando caracterizado o dano moral indenizável
. O quantum indenizatório a título de danos morais deve ser fixado em atenção à extensão do dano, às peculiaridades do caso concreto, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, mantido. Mantida a verba honorária estabelecida em consonância com os critérios da equidade estabelecidos pelo artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC, afigurando-se compatível e adequado ao trabalho desenvolvido nos autos. (N.U 0003169-02.2011.8.11.0010, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). Grifei.

In casu
, as provas carreadas aos autos apontam que o reclamante sofreu lesões em sua integridade física e moral, o que caracteriza o dever de indenizar.

Nesse viés,
necessário o pagamento de indenização por danos morais ao autor. Assim dispõe o Código Civil:

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, tenho que a quantia de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

De outro lado, quanto à condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários em primeiro grau, tenho que a sentença singular deve ser
reformada
, isso porque, o
artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 55.

A sentença de primeiro grau
não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

Destaquei.

Nesse viés,

inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte do reclamado, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em primeira instância.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, II, CPC - CAUSA MADURA - SERVIDORA TEMPORÁRIA - ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA - EXTINÇÃO DO CONTRATO ANTES DO PRAZO ESTIPULADO - RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA PELA ADMINISTRAÇÃO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE Nº 1.018/GP/2009 QUE REGULAMENTA A CONTRATAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E SALDO DE SALÁRIO - DEVIDO - QUITAÇÃO COMPROVADA - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
5.

Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei Nº 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei nº 9.099/95.

6.

Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incide honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.
7.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(N.U 1001439-23.2019.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO

cabendo afastar, de ofício, a condenação em custas e honorários sucumbenciais fixados no primeiro grau,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023